Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740993-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: K.T.B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.T.M., representando por sua genitora K.T.B., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistindo em compelir o Distrito Federal a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades do trabalho da representante legal, processo autuado sob o no 0705972-59.2024.8.07.0013. Em resumo, alega que sua pretensão está na alicerçada na Constituição, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta não ser possível que o Distrito Federal deixe de implementar políticas públicas voltadas à educação, com fundamento no princípio da isonomia e na cláusula da reserva do possível. Afirma que o STF, em repercussão geral, fixou a Tese de que o Estado deve assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (Tema 548) e que o entendimento no TJDFT é no mesmo sentido. Afirma que o perigo de dano está evidenciado na omissão do Estado, comprometendo o seu desenvolvimento escolar e que a fila de espera é morosa, inviabilizando o acesso escolar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido, em cinco dias, realizar a sua matrícula em creche próxima ao trabalho de sua genitora, em período integral ou arcar com os custos em estabelecimento particular, sob pena de multa. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a parte é assistida pela Defensoria Pública e foi deferido a gratuidade de justiça na origem. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. O direito pleiteado pelo recorrente tem amparo na Constituição da República (Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:.. ... IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabeleceu (tema 548): "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica." Na forma como estabelecido na Constituição, na interpretação do STF, não se trata de um direito diferido ou condicionado a critérios políticos ou de disponibilidade de recursos. É verdade que, na organização e disciplina administrativa, são admissíveis condicionantes temporárias relacionadas à isonomia que as filas asseguram ou às medidas administrativas necessárias à implementação de matrículas, como ampliação de vagas ou outras medidas. Contudo, no caso em exame não vislumbro o risco de dano, considerando o tempo de espera para a implementação da matrícula postulada. De acordo com o ofício da Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação de Taguatinga, datado de 07/08//2024, a inscrição do recorrente foi homologada em 16/02/2024, com 45 pontos relativos aos critérios de prioridade de Mãe Trabalhadora e Renda Familiar (ID 208434763 – PAG 11, processo de origem). Em consulta ao sistema da Secretaria de Educação nesta data, 11/10/2024, (https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/matricula/internet/creche_nova/consulta_creche.php) consta que o agravante está na 29a posição na lista de espera. De outra parte, na origem o Ministério Público oficiou no sentido de que, enquanto medidas efetivas não são adotadas para o acesso universal, no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública 000039-36.1993.8.07.0013, defende a improcedência dos pedidos individuais para acesso em creche da rede pública ou credenciada, em atenção à ordem de classificação em filas de espera, a fim de evitar prejuízo aos demais interessados e violação ao princípio da isonomia. Nesse contexto, não obstante o direito subjetivo de acesso à creche e à pré-escola, não vislumbro, no momento, o risco de dano para justificar a concessão da medida, sem embargo do reexame da questão na presença de outros elementos que indiquem a preterição do agravante ou excessivo tempo de espera na implementação da matrícula no curso do processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, com a dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e